Tribunal: TJBA
Processo: 0000499-05.2013.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000499-05.2013.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASN CONSTRUCOES ELETRICA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELE BRAGAIA, ROSA MARIA BRAGAIA

APELADO: ENELPOWER DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA, CINTHIA ACHAO DE LAMARE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBEMPREITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL EXPRESSA. MERA FISCALIZAÇÃO QUE NÃO GERA SOLIDARIEDADE. TESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADA. INDEPENDÊNCIA ENTRE CONTRATOS DE EMPREITADA E SUBEMPREITADA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL UNILATERAL ABUSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL MANIFESTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. MORA DA CONTRATANTE NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. sentença reformada em parte.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de instalação de fio contrapeso mecanizado e reaterro compactado, excluindo do polo passivo a empresa ENELPOWER DO BRASIL LTDA. por ilegitimidade passiva e rejeitando pedido de aplicação de multa contratual.

2.
A tese da responsabilidade solidária da ENELPOWER é juridicamente improcedente, pois a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade expressa das partes, conforme estabelece o art. 265 do Código Civil, não havendo nos autos qualquer instrumento contratual que demonstre a anuência da ENELPOWER com a subcontratação realizada pela PLANEL.

3. Não tem cabimento a alegação de comunicação automática entre os contratos, vez que a relação jurídica estabelecida entre prestador de serviços e subempreiteira não se comunica automaticamente com o contrato principal firmado entre empreiteira e subempreiteira, permanecendo independentes as obrigações assumidas em cada instrumento contratual.

4. É descabida a tese de que a fiscalização gera responsabilidade solidária, pois a mera supervisão técnica dos serviços pela empresa contratante principal não implica, por si só, responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações assumidas pela subempreiteira perante terceiros, especialmente quando ausente previsão expressa neste sentido.

5. A alegação de enriquecimento sem causa não tem pertinência jurídica, uma vez que o benefício indireto decorrente da execução da obra contratada não caracteriza locupletamento ilícito apto a gerar responsabilidade solidária na ausência de previsão legal ou contratual expressa.

6. Procede parcialmente o pedido de aplicação da cláusula penal, pois a multa contratual prevista exclusivamente em desfavor do prestador de serviços configura desequilíbrio contratual manifesto, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo ser aplicada reciprocamente em caso de mora no pagamento pela contratante.

7. A cláusula penal unilateral que estabelece penalidade apenas contra o prestador de serviços, sem contrapartida equivalente para o caso de inadimplemento da contratante, contraria o princípio do equilíbrio contratual e configura abusividade, mesmo em contratos empresariais, por ausência de justificativa razoável para o tratamento desigual entre as partes contratantes.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0000499-05.2013.8.05.0069
, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina, figurando como
Apelante, ASN CONSTRUCOES ELETRICA LTDA.
e como
Apelado, ENELPOWER DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.